Tribunal: TJDFT
Processo: 0746896-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746896-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSE ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0737499-12.2017.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por JOSÉ ALVES DOS SANTOS, considerou justa a recusa do Credor à penhora indicada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Há indicativo nos autos de que o crédito oferecido pela parte devedora não é apto a satisfazer a obrigação de pagar que lhe foi imposta, seja porque ainda não definitivamente liquidado, seja porque sobre ele incidem diversos outros gravames, em vultosas quantias, o que justifica a recusa manifestada pela parte credora. Prossiga-se nos termos da decisão id. 71566439. Expeça-se certidão de crédito. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020.” Relata a Agravante que, “em completo respeito ao que restara decidido no título executivo, indicou à penhora crédito que possui perante Ação Ordinária no 23.365/96, Apelação Cível no 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal” (Num. 20863314 - Pág. 3), sobrevindo a prolação da decisão ora agravada. Diz a Agravante que não há nenhum bem de sua propriedade penhorado, o que confere tempestividade e possibilidade de à nomeação pela Executada do crédito em questão, o qual “pode ser considerado como dinheiro em espécie ou até mesmo título de dívida pública do Distrito Federal, de qualquer forma, preterível” (Num. 20863314 - Pág. 4). Sustenta que não pode prevalecer a suspensão da Execução por ausência de bens, haja vista que “a recusa não comporta nenhuma justificativa idônea. Não há bens preteríveis na ordem de penhora, tampouco prejuízo ao credor, de modo que observado o Princípio da Satisfatividade” (Num. 20863314 - Pág. 4). Argumenta que o crédito indicado por si à penhora ultrapassa o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) e que o débito exequendo gira em torno de apenas R$ R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais). Destaca que as penhoras já realizadas no Feito em que existente o crédito indicado dizem respeito a outras empresas que não a Agravante. Salienta que “o mesmo bem pode suportar diversas penhoras, sem que isso afaste sua aptidão para satisfação do crédito, notadamente quando estamos diante de bem avaliação em mais de 3 bilhões de reais, em que as penhoras outras e prévias não esgotam seu valor nominal” (Num. 20863314 - Pág. 6). Acrescenta que o “o Agravado utiliza-se do art. 921, do CPC apontando não existir bens passíveis de penhora ou créditos nomeados pelo Devedor, até mesmo para perseguir ação de insolvência contra a Agravante” (Num. 20863314 - Pág. 6). Invoca os artigos 805 e 829, § 2o, ambos do Código de Processo Civil e conclui que a “penhora recairá, sim, sobre os bens indicados pelo Exequente, desde que o Executado não indique nenhum outro!” (Num. 20863314 - Pág. 6). Argumenta que, “considerando que não consta qualquer exposição de motivos capaz de afastar a indicação da penhora pelo Agravante, notadamente porque trata de crédito cedido, o que é plenamente possível no ordenamento jurídico brasileiro, bem como porque não bem outro preterível na ordem de preferência da penhora, tal medida é a menos onerosa para que lhe preserve a continuidade, motivo pelo qual a substituição da penhora pelos créditos ora indicados é medida que se impõe” (Num. 20863314 - Pág. 9). Ressalta que “a decisão agravada nega vigência ao art. 835, do CPC em razão da mera recusa da Exequente, o que não merece qualquer guarida no ordenamento jurídico, posto que viola os requisitos legais para a nomeação de penhora válida e eficaz” (Num. 20863314 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no “fato de que o d. juiz de origem permita expedição de certidão incompatível com a realidade, porquanto não se trata de execução frustrada, e, ainda permitir ação de insolvência contra a devedora” (Num. 20863314 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar a expedição de certidão com base na execução frustrada ou determinar o imediato recolhimento se já tiver sido expedida. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e “determinar a penhora do crédito decorrente da Ação Ordinária no 23.365/96, Apelação Cível no 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o limite da lide, lavrando-se, pois, respectivo termo de penhora” (Num. 20863314 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 20863318 e 20863319). Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do despacho de ID Num. 20954868, foi concedida oportunidade à Agravante para se manifestar acerca do seu interesse recursal, tendo em vista que não há outra penhora a ser sopesada com a penhora de crédito indicada pela Devedora/Agravante e que o Feito originário encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC (Num. 71566439 do Feito originário). A Agravante, então, defende a presença de interesse nos moldes do petitório de ID Num. 21233950. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0737499-12.2017.8.07.0001, considerou justa a recusa do Credor à penhora indicada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no “fato de que o d. juiz de origem permita expedição de certidão incompatível com a realidade, porquanto não se trata de execução frustrada, e, ainda permitir ação de insolvência contra a devedora” (Num. 20863314 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador